Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008255-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO SOUZA - CPF: 048.022.021-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARÁTER URGENTE – NÃO ELETIVO – COVID-19 - ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os Aclaratórios somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão o
u erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Havendo erro material na decisão hostilizada, mister se faz o seu acolhimento.

3. Acolho os Embargos, para retificar a parte dispositiva do acórdão, onde se lê procedimento eletivo, leia-se procedimento de urgência, sem aplicação dos efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. A. D. O. S.
, representado por seu genitor, Leandro Augusto Souza, assistido pela Defensoria Pública, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento.

Sustenta o Embargante que o acórdão padece de erro material, uma vez que o fundamento sobre os reflexos da pandemia no sistema de saúde, considerou-se trata-se de pedido, de procedimento eletivo.

O parecer do NAT atesta que o procedimento é urgente, e frisa ainda, que há risco de perda da visão do infante de modo irreversível.

Ao final, requer sejam “conhecidos e providos para sanar o erro material ora apontado, de maneira que este Tribunal de Justiça passe a proferir adequada manifestação acerca dos aludidos fatos e conforme a documentação, de fato, presente nos autos, então, reparando o vício da conclusão prevalente adotada no acórdão, alterando-o, para acolher os pedidos constantes do Agravo Interno, de modo a revogar a tutela recursal concedida, com o posterior desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Municipal.”

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte
ex adversa
pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios (id. 67162584).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

No caso em apreço, em análise dos autos, realmente, observo a existência de erro material, posto que consta na decisão hostilizada que o procedimento cirúrgico é de caráter ELETIVO.

Contudo, de acordo com o parecer do NAT “o procedimento solicitado é de caráter
urgente
devido risco de perda de oportunidade de manutenção da função do órgão (id.39430474)”

Todavia, tal erro não enseja a modificação do mérito da causa, posto que o recurso foi desprovido em razão dos riscos à saúde do menor, diante do alto número de contaminação do COVID-19.

Além disso, em análise ao processo originário, denota-se que o feito, encontra-se pronto para julgamento, oportunidade, que o Embargante poderá demonstrar a real necessidade da urgência do procedimento, posto que nessa seara recursal, não restou evidente.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do acórdão, onde se lê procedimento ELETIVO, leia-se procedimento de URGÊNCIA, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021